Tribunal: CARF
Processo: 10340.721434/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721434/2021-82
ACÓRDÃO
2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS SÃO JOÃO LTDA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 28/02/2020
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA E PARA TERCEIROS. AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria deve recolher a Contribuição Previdenciária e para o Senar
com base na receita bruta auferida com suas atividades, excetuando-se a
atividade de prestação de serviços, em substituição às contribuições
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
AGROINDÚSTRIA.
DETERMINAÇÃO
DA
BASE-DE-CÁLCULO.
RECEITA
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIVERSA DAS ATIVIDADES
RURAIS E INDUSTRIAIS.
A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das
atividades rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de
mercadorias, integra a base de cálculo da contribuição social previdenciária
substitutiva (incidente sobre a receita bruta), exceto no caso das operações
relativas à prestação de serviços a terceiros ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
NULIDADE.
Somente são nulos os atos praticados por pessoa incompetente e com o
cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de
verificação de dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o
impugnante deixou de apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal
ou quando de sua impugnação.

Fl. 2774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo às Contribuições Previdenciárias destinadas a terceiras entidades e fundos (SENAR),
incidentes sobre receita bruta da comercialização da produção, devidas pela
Empresa/Empregador, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a “folha
de salários” (art. 22, inciso I e II, da Lei no 8.212, de 1991), haja vista tratar-se o contribuinte, nos
meses de apuração de 01/2018 a 02/2020.
De acordo com o Relatório o contribuinte foi intimado para apresentar
documentos, para “comprovar que efetivamente “industrializou produção própria”, no período de
01/2018 a 02/2020, para fins de verificação do atendimento, por parte da pessoa jurídica
fiscalizada, das condições legais para se enquadrar como “agroindústria”, conforme definição do
art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991. Por outro lado, foi também intimado a comprovar que deixou
Fl. 2775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
3
de preencher as condições legais, a contar de 03/2020 (até 12/2020), para se enquadrar como
“agroindústria”.
Em resposta, o contribuinte alegou que não promoveu o recolhimento da
contribuição ao SENAR no período de 01/01/2018 a 29/02/2020, tendo em vista a ausência de
norma constitucional que garanta validade às contribuições substitutivas previstas no art. 22-A e §
5o da Lei no 8.212/91, tendo em vista que foram criadas antes da Emenda Constitucional 42/03.
Segundo a fiscalização, foi constatado que empresa se utilizou do código de FPAS
825 para elaboração de suas declarações mensais à Previdência Social, relativamente ao
estabelecimento Matriz (GFIP, de 01/2018 a 07/2018 e e-Social, de 08/2018 a 02/2020), código
esse que identifica as “Agroindústrias” enquadradas nas disposições do art. 22-A da Lei no 8.212,
de 1991.
Aduz que a empresa ora fiscalizada tem como atividade econômica principal a
“fabricação de laticínio” (CNAE 10.52-3-00). Que no período de 01/2018 a 02/2020, o contribuinte
atendeu às condições legais para se enquadrar na forma de tributação criada pela Lei no 10.256,
de 09 de julho de 2001 (que acrescentou o art. 22-A à Lei no 8.212, de 1991), especialmente por
“realizar a industrialização de produção própria” e não somente industrializar a produção
adquirida de terceiros.
Após a impugnação, o Acórdão 106-024.792 – 8a TURMA/DRJ06, julgou procedente
o lançamento (efls. 2563 e sgts.), tendo sido apresentado recuso voluntário (efls. 2623) onde foi
alegado em síntese:
(...)
4. De início, é importante destacar que as atividades de industrialização e
comercialização são realizadas separadamente e por estabelecimentos distintos.
(...)
6. Em razão dessas atividades, a Recorrente, como já demonstrado neste processo
(Doc.02 da Impugnação – fls. 607-2201), promoveu o recolhimento das
contribuições previdenciárias de acordo com a natureza e preponderância das
operações, em relação a cada um dos seus estabelecimentos. Desse modo, foram
recolhidas (i) contribuições previdenciárias sobre a comercialização de produto
rural (código 2607) e (ii) contribuições sobre a remuneração de contribuintes
individuais e empregados (código 2100).
7. Contudo, em que pese os rigorosos procedimentos adotados pela Recorrente,
foi lavrado contra si Auto de Infração, em decorrência do Procedimento Fiscal no
09200100.2021.00553, o qual faz parte do processo administrativo em epígrafe.
8. O referido Auto de Infração foi lavrado sob o argumento de que a ora
Recorrente estaria enquadrada no conceito de “agroindústria”, tendo em vista
que promove a industrialização de produção própria.
(...)
Fl. 2776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
4
Sustenta a nulidade do Auto de Infração diante da sua evidenciada precariedade
dos que representa, inclusive, um excesso de autuação, em clara violação ao princípio da vedação
ao erro da apuração da base de cálculo da contribuição prevista no artigo 22-A, da Lei no 8.212/91
–, o que implica a impossibilidade de identificação do fato tributário passível de quantificação;
Que além da demonstração da precariedade dos autos de infração pela majoração
da base de cálculo, a Recorrente demonstrou que os autos de infração também devem ser
reconhecidos como precários, em razão de outro erro cometido pela I. Fiscalização para
quantificação do débito que entendeu ser devido.
Defende que a Lei 10.256/01 criou uma hipótese de substituição das contribuições
devidas pela agroindústria originalmente sobre a folha de pagamentos (patronal e GIIL-RAT) por
outras contribuições calculadas sobre a receita bruta.
Que o art. 22-A, da Lei no 8.212/91 teve o cuidado de identificar os contribuintes, as
operações e as receitas submetidas a tal tributação, tudo em pleno atendimento à referibilidade e,
do caput do referido dispositivo, é possível extrair todas essas informações
Sustenta que, ainda que se acatasse por hipótese as alegações da I. Fiscalização, no
máximo, a Recorrente teria descumprido meras obrigações acessórias, mas nunca a obrigação
tributária principal, eis que a substituição do método de apuração – da “folha de pagamentos”
para a “receita bruta” não implica alteração do tributo ou contribuição ou mesmo a altera, a
destinação do produto de sua arrecadação – que continua financiando a Seguridade Social.
Afirma que, contrariando os próprios limites definidos para a mensuração da base
de cálculo nos termos do artigo 22-A, da Lei no 8.212/91, a I. Fiscalização considerou a totalidade
das receitas auferidas pela Recorrente, não tendo restringido o cálculo às receitas decorrentes da
“comercialização da produção” resultante da “industrialização de produção própria e/ou de
produção adquirida de terceiros”.
Que a I. Fiscalização, incluiu na base de cálculo dessas contribuições valores que,
reconhecidamente, não decorreram da “comercialização da produção”, resultante das atividades
agroindustriais. Colaciona tabela.
Entende que a apuração feita pela I. Fiscalização transformou as contribuições
substitutivas devidas pela agroindústria em novas contribuições incidentes sobre a receita bruta,
ou seja, em um verdadeiro adicional às contribuições PIS e COFINS, motivo pelo qual fica
evidenciada a precariedade da autuação fiscal, notadamente em razão da equivocada
quantificação dos valores que supostamente seriam devidos.
Afirma que o art. 201-B do Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto
n° 4.032/01, extrapolou sua função de regulamentar o art. 22-A da Lei n° 8.212/91 e que não pode
a Administração pretender alterar a lei a pretexto de estar regulamentando-a e o ordenamento
jurídico pátrio não admite que o Decreto n° 3.048/99, norma de hierarquia inferior, seja observada
pela Administração em detrimento da Lei n° 8.212/91.
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
5
Afirma a inaplicabilidade do artigo 22-A, da Lei no 8.212/91 às operações em
questão, e que a Recorrente demonstrou isso em sua impugnação.
Faz um breve contexto da legislação.
Entende que a Lei n° 10.256/01, desconsiderando a ausência de previsão
constitucional possibilitando a substituição de contribuições, substituiu a contribuição incidente
sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita bruta infringindo o art. 195,
inciso I, da CF/88, na medida em que utilizou grandeza já utilizada em outro tributo, como é o caso
do PIS e da COFINS, o que caracteriza flagrante bis in idem.
Que se a permissão para criação de contribuições substitutivas só foi incluída na
Constituição Federal após o advento da EC 42/03, qualquer contribuição substitutiva só poderia
ser exigida se a lei instituidora fosse publicada após a EC 42/03, assim ao criar uma nova
contribuição sobre a receita bruta, em substituição às contribuições sobre a folha de pagamento
da agroindústria, fica evidenciada a falta de suporte normativo constitucional.
Cita Decisão do STF que, segundo a recorrente, em caso análogo ao dos autos,
reconheceu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Contribuição para o PIS e
da COFINS pela Lei n° 9.718/98 em período anterior ao advento da EC n° 20/98.
Defende que a Recorrente não está pleiteando nessa seara o reconhecimento da
inconstitucionalidade/ilegalidade da Lei n° 10.256/2001, mas tão somente que seja afastada tal
norma no caso concreto, para que seja aplicada a norma que embasa a contribuição sobre a folha
de salários, a qual está em conformidade com o Ordenamento Jurídico.
Afirma que a Lei n° 10.256, que incluiu o art. 22-A na Lei n° 8.212/91, trazendo a
substituição da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamentos para a
contribuição previdenciária da agroindústria incidente sobre a receita bruta, foi publicada em
2001, ou seja, anteriormente à edição da EC 42/03.
Que em razão da ausência de autorização constitucional para criação de nova
contribuição sobre a receita/faturamento é que a Recorrente defende a impossibilidade de
manutenção da exigência feita nos autos de infração ora combatidos.
Entende que deve ser reconhecida a ilegitimidade do lançamento tributário
consubstanciando nos autos de infração ora combatidos, tendo em vista a violação direta também
ao princípio da isonomia tributária;
Defende que a isonomia ou igualdade tributária tem matriz direta no art. 150, II, da
CF e repousa como direito fundamental do cidadão no art. 5° caput e inciso I, também da CF e sua
finalidade é equilibrar a tributação, não permitindo distorções, nem tampouco, tratamento
diferenciado.
Advoga no sentido de que a contribuição instituída pelo art. 22-A da Lei n° 8.212/91
(com redação dada pela Lei n° 10.256/01) onera os contribuintes apenas por se caracterizarem
como “agroindustriais”, o que não se pode admitir, pois, estaria violando o princípio da isonomia
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
6
tributária, na medida em que está ensejando uma tripla incidência sobre a receita bruta das
empresas agroindustriais..
Que os autos de infração ora combatidos acabam por dispensar tratamento
diferenciado a contribuintes que estão em idêntica situação, exercem a mesma atividade e
empregam mão-de-obra com a mesma intensidade.
Entende pela inaplicabilidade do artigo 22-A, da Lei no 8.212/91 à recorrente tendo
em vistas que a Lei n° 10.256/2001:

(i)
não estabeleceu um critério objetivo ou minimamente mensurável de
comparação válido, eis que estabeleceu tributação mais onerosa a
empresas que estão no mesmo setor da economia, brigando de igual
para igual com outras indústrias,
(ii)
não atendeu o requisito da correlação entre o critério de comparação e a
finalidade pretendida, eis que as contribuições sociais possuem
finalidades específicas e só podem ser criadas e mensuradas de acordo
com a retributividade; e
(iii)
não está alinhada com os propósitos constitucionais, tendo em vista a
violação de vários princípios constitucionais, entre eles, a própria
isonomia, a vedação ao confisco, a retributividade e a repartição das
competências constitucionais.
“(..) a fragilidade da presente autuação, devendo-se, portanto, ser declarado
como ilegítimo o lançamento tributário consubstanciado nos três autos de
infração, pelos seguintes motivos:.
(i) a Lei n° 10.256/01 que substituiu a contribuição sobre a folha de salários para a
contribuição sobre a receita bruta, o fez sem previsão constitucional à época de
sua edição, na medida em que a permissão para criação de contribuições
substitutivas (folha por faturamento/receita) somente foi conferida após o
advento da EC n° 42/03;
(ii) uma alteração constitucional superveniente não seria capaz de prover
fundamento de validade de lei que foi editada anteriormente. Sobre esse ponto,
vale mencionar que o A. STF já manifestou entendimento de que “o sistema
jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente”,
de modo que uma lei criada sem fundamento na constituição da época de sua
criação não poderia ser “constitucionalizada” em razão de posterior alteração do
texto constitucional (RE 346.084);
(iii) em razão da edição da Lei n° 10.256/01 ter sido anteriormente à edição da EC
42/03, a cobrança da contribuição previdenciária da agroindústria sobre a receita
bruta configura bis in idem, uma vez que já há a cobrança de contribuição sobre o
mesmo fato gerador e mesma grandeza econômica (PIS e COFINS);
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
7
(iv) a competência para exigência das contribuições sociais está delimitada pelo
artigo 195, da CF (folha de salários, lucro e receita bruta). Nesse ponto, a União só
poderia exigir uma contribuição em razão de cada um desses fatos geradores.
Considerando que as contribuições PIS e COFINS já incidem sobre a receita bruta
(cf., autoriza o artigo 195 e 239, da CF), não se poderia substituir a contribuição
sobre a folha por outra contribuição sobre a receita bruta, sem que, antes, tivesse
permissão constitucional para tanto;
(v) ao cobrar em duplicidade contribuições com mesmo fato gerador e mesma
base de cálculo apenas para as empresas enquadradas como agroindústria,
constatase o tratamento desigual em relação às empresas que são apenas
industriais, ou seja, que se enquadram em situação semelhante. Assim, há
violação à isonomia tributária;
(vi) todos esses fundamentos estão sendo debatidos pelo A. STF, no âmbito da
Repercussão Geral, nos autos do RE 611.601, de relatoria do Min. Dias Toffoli –
processo que ainda aguarda julgamento.
Entende que deveria ser reconhecido o excesso na constituição do crédito tributário
isso porque, foram incluídos na base de cálculo da contribuição em questão valores que estão fora
do respectivo campo de incidência tributária, à luz do próprio artigo 22-A, da Lei no 8.212/91,
quais sejam: (i) receitas auferidas por estabelecimentos da Recorrente que não têm atividade
agroindustrial; (ii) valores relativos à devolução de vendas decorrentes da anulação de negócios
jurídicos de compra e venda – valores que não se enquadram no conceito de receitas; e (iii)
valores relativos ao ICMS incidente/destacado nas operações de saída de mercadorias.
Sustenta que a I. Fiscalização incluiu indevidamente as receitas de exportação na
base de cálculo da contribuição ao SENAR; não houve a recomposição da escrita fiscal para
considerar créditos da não cumulatividade e há a indevida incidência de juros sobre o valor da
multa exigida no Auto de Infração.
Defende que a Fiscalização também lavrou os autos de infração com erro na
quantificação do débito que entendeu ser devido, desconsiderando valores já recolhidos no
momento da lavratura da autuação, caracterizando nítido excesso de constituição do crédito
tributário.
Aduz que a I. Fiscalização considerou para fins de determinação da base de cálculo
das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22-A da Lei no 8.212/91 a totalidade das
receitas auferidas pela Recorrente, independentemente de serem essas receitas derivadas da
atividade agroindustrial ou não, desconsiderando a Súmula n° 351 do A. STJ, envolvendo a
discussão relativa ao SAT, que assim dispõe:
SÚMULA STJ N. 351:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
8
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. Referência: Lei n. 8.212/1991, art. 22, II.
Afirma também que a partir da edição da Instrução Normativa no 1.453/2014, foi
normatizado o entendimento já consolidado pela Súmula no 351 do A. STJ, no sentido de que uma
mesma pessoa jurídica pode tributar de forma diferente seus estabelecimentos, para fins de
RAT/SAT, a depender da atividade econômica preponderante exercida em cada um deles.
Aduz que a Recorrente ainda demonstrou que, em caso de não acatamento dos
fundamentos até aqui expostos, deveriam ser excluídos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias exigidas, no mínimo, os valores referentes às devoluções de venda
Que o STF entendeu que deveria haver a incidência sobre as vendas inadimplidas,
mas, na oportunidade, reforçou o entendimento de que os valores relativos às vendas canceladas
deveriam sim ser excluídos da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita. Cita
ementa.
Defende que o entendimento da Fiscalização, em incluir os valores relacionados às
devoluções de vendas afronta o artigo 142 do CTN, que norteia o trabalho do agente fiscal no
exercício da sua atividade fiscalizatória prévia ao lançamento de ofício.
Menciona que o STF, em caso análogo ao dos autos, reconheceu a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da COFINS pela
Lei n° 9.718/98 em período anterior ao advento da EC n° 20/98.
Que de todos os valores que foram incluídos indevidamente na base de cálculo das
contribuições em questão, bem como os que deixaram de ser deduzidos, em relação à
contribuição ao SENAR, a Recorrente demonstrou, ainda, que a respectiva base de cálculo
também foi majorada, na medida em que considerou os valores referentes a comercialização no
mercado externo.
Que a Recorrente trouxe em sua impugnação argumentos defendendo a
necessidade de recomposição de sua escrita fiscal para considerar créditos da não cumulatividade.
Informa que recentemente a Primeira Seção do A. STJ, que fixou a tese de que “Os
valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011” (Tema
no 994), baseado no julgamento do A. STF, diante da estreita semelhança axiológica com o caso da
não inclusão do ICMS nas bases de cálculo do Programa de Integração Social (“PIS”) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), sendo que o A. STF, no
julgamento do RE no 574.706 fixou a tese de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins
de incidência do PIS e da Cofins” (tema no 69).
Sustenta que a Fiscalização deveria ter considerado também a possibilidade de
abatimento de créditos decorrentes da não cumulatividade, como é exigido pela própria norma de
competência na qual se baseia a incidência dessas contribuições.
Fl. 2781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
9
Defende que não há previsão legal para a incidência de juros sobre multa. O § 3o do
artigo 61 da Lei no 9.430/96 determina que “sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão
juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Que deve haver a conversão do julgamento em diligência para que, caso não se
entenda pela nulidade da autuação ou pelo cancelamento integral da cobrança, de forma
subsidiária, sejam, ao menos, analisados os excessos por ela apontados, pois, o acórdão ora
recorrido, ignorou por completo os documentos trazidos pela Recorrente, não tendo analisado,
em nenhum momento, a vasta documentação acostada pela Recorrente.
Ao fim requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para que seja
integralmente reformado o v. acórdão ora recorrido, com o cancelamento integral do crédito
tributário exigido por meio dos Autos de Infração em questão ou, subsidiariamente, caso não seja
acolhido o pedido principal, requer o conhecimento e processamento do presente Recurso
Voluntário para que o v. acórdão recorrido seja, no mínimo, reformado, de modo a expurgar os
excessos, cancelando-se parcialmente os autos de infração.
Reitera o pedido de sustentação oral quando do julgamento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DAS PRELIMINARES de NULIDADE
A recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração por entender que teria
ocorrido erro na identificação da base de cálculo.
Entendo não caber razão ao recorrente.
O Relatório Fiscal detalha o procedimento adotado e fundamenta as bases de
cálculo aplicada deixando claro as razões, os valores e as alíquotas aplicadas, senão vejamos:
(...)
7. Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, recebido pelo
sujeito passivo em 13/08/2021, este foi cientificado de que a auditoria fiscal
acessou as informações do SPED Contábil2 . Através do mesmo Termo inicial, foi o
contribuinte instado a apresentar vários documentos, tais como cópias dos atos
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
10
constitutivos da pessoa jurídica, dos documentos pessoais e comprovantes de
residência dos sócios e contador e balanço patrimonial.
8. Através do mesmo termo de início de procedimento fiscal, o contribuinte foi
intimado a comprovar que efetivamente “industrializou produção própria”, no
período de 01/2018 a 02/2020, para fins de verificação do atendimento, por parte
da pessoa jurídica fiscalizada, das condições legais para se enquadrar como
“agroindústria”, conforme definição do art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991. Por
outro lado, foi também intimado a comprovar que deixou de preencher as
condições legais, a contar de 03/2020 (até 12/2020), para se enquadrar como
“agroindústria”.
9. Ainda por intermédio do TIPF, o contribuinte foi instado a informar sobre a
possível existência de processo judicial acerca do enquadramento da pessoa
jurídica como “agroindústria”, para fins de recolhimentos previdenciários, nos
termos do citado art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991.
10. Em 06/09/2021, o contribuinte fez juntar ao dossiê de atendimento digital a
sua “Resposta ao TIPF”, apresentando, em anexo, os atos constitutivos e
alterações, cópia dos documentos de identidade e comprovantes de residência
dos representantes legais da pessoa jurídica e do contador, bem como do balanço
patrimonial de 2020. Na mesma ocasião, apresentou também grande volume de
notas fiscais, contratos, e demais documentos, com vistas a comprovar a sua
condição de “agroindústria”, no período de 01/2018 a 02/2020, e o seu
desenquadramento, a contar de 03/2020, documentação essa que será analisada
e detalhada a seguir, em tópico próprio.
11. Em 28/09/2021, o contribuinte tomou ciência da expedição do Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 0001, através do qual foi intimado a apresentar
declaração nomeando um representante da empresa para acompanhar e
colaborar nas verificações fiscais. Por intermédio do mesmo TIF (item 2), foi
também intimado a apresentar o demonstrativo de apuração das contribuições
previdenciárias e das destinadas ao SENAR, devidas pela “Agroindústria”, nos
termos dos incisos I e II, e parágrafo 5o, do art. 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
relativamente ao período de 01/2018 a 02/2020.
(...)
15. Trata-se a empresa em epígrafe de uma sociedade constituída sob a forma de
sociedade anônima e que tem como atividade econômica principal a fabricação
de laticínios (CNAE 10.52-3-00), conforme Atos Constitutivos e Comprovante de
Inscrição e Situação Cadastral no CNPJ, atuando, no período fiscalizado, tanto no
mercado interno (principalmente) quanto externo (em reduzida monta).
(...)
3. Do Enquadramento como “Agroindústria” até 29/02/2020
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
11
18. A empresa utilizou-se do código de FPAS 825 para elaboração de suas
declarações mensais à Previdência Social, relativamente ao estabelecimento
Matriz (GFIP, de 01/2018 a 07/2018 e e-Social, de 08/2018 a 02/2020), código
esse que identifica as “Agroindústrias” enquadradas nas disposições do art. 22-A
da Lei no 8.212, de 1991.
(...)
20. A empresa ora fiscalizada tem como atividade econômica principal a
“fabricação de laticínio” (CNAE 10.52-3-00). Conforme veremos, no período de
01/2018 a 02/2020, o contribuinte atende às condições legais para se enquadrar
na forma de tributação criada pela Lei no 10.256, de 09 de julho de 2001 (que
acrescentou o art. 22-A à Lei no 8.212, de 1991), especialmente por “realizar a
industrialização de produção própria” e não somente industrializar a produção
adquirida de terceiros. Vejamos:
21. O art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, define a agroindústria que se enquadra
no regime substitutivo de tributação como sendo: (...) o produtor rural pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria OU
de produção própria E adquirida de terceiros (...).
22. Conclui-se, da leitura do art. 22-A da Lei 8.212, de 1991, que há três requisitos
essenciais para que uma empresa seja enquadrada como agroindústria, que
devem ser obedecidos de forma cumulativa, que são: (i) seja pessoa jurídica; (ii)
exerça a atividade econômica de produção rural; e (iii) desenvolva atividade
econômica de industrialização da própria produção ou produção própria e de
terceiros).
23. Por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, recebido pelo
sujeito passivo em 13/08/2021, este foi intimado a comprovar que efetivamente
“industrializou produção própria”, no período de 01/2018 a 02/2020, para fins de
verificação do atendimento, por parte da pessoa jurídica fiscalizada, das
condições legais para se enquadrar como “agroindústria”, conforme definição do
art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991. Por outro lado, foi também intimado a
comprovar que deixou de preencher as condições legais, a contar de 03/2020 (até
12/2020), para se enquadrar como “agroindústria”.
24. Em sua resposta ao TIPF, apresentada em 06/09/2021, o contribuinte
informou que, até 02/2020, efetuava a industrialização de sua própria produção
de leite, o qual era produzido em sua filial inscrita no CNPJ sob o no
78.269.545/0008-61
e
remetido
ao
estabelecimento
matriz
(CNPJ
78.269.545/0001-95), para a industrialização.
(...)
27. Em seu segundo complemento à resposta, também juntado ao dossiê digital
na data de 06/09/2021, o contribuinte apresenta mais documentos que
comprovam a sua condição de “Agroindústria”, até 02/2020, e o livro de saídas do
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
12
estabelecimento “Compost Barn”, que comprova a inatividade deste a contar de
03/2020.
(...)
28. Conforme bem detalhado nos textos transcritos acima, a produção própria de
leite da pessoa jurídica fiscalizada ocorria na filial detentora do CNPJ no
78.269.545/0008-61, a qual, inicialmente, arrendou uma área de terras onde se
encontrava instalada a unidade denominada “Compost Barn”, para produção de
leite “in natura” (conforme contrato de arrendamento anexado aos autos). Em
01/02/2018, o sujeito passivo fiscalizado acabou por adquirir o imóvel, de
matrícula no 14.740, o qual abrigava as instalações Compost Barn. (Anote-se que
o Laticínios São João sempre foi o verdadeiro produtor rural, sendo irrelevante o
fato de a produção rural, inicialmente, ter ocorrido em área de terras e
instalações arrendadas e não em imóvel próprio).
29. Todos os documentos citados pela fiscalizada em sua manifestação (docs. 5 a
16) encontram-se juntados aos presentes autos e comprovam que, efetivamente,
houve produção própria de leite “in natura” na unidade localizada na Estrada
Linha Fortaleza: arrendamento das terras e instalações e posterior aquisição do
imóvel, notas fiscais de transferência de novilhos/animais e rações, compra de
sêmen, compra de feno, contratação de funcionários para atuar diretamente na
atividade de produção de leite e, por fim, notas fiscais de transferência de leite
cru da unidade produtora para a unidade industrial.
30. Por outro lado, restou comprovado que, a partir de 03/2020, a empresa
fiscalizada deixou de atuar na produção primária, ou seja, a Companhia sofreu
reestruturação e a atividade “Compost Barn” passou a ser operacionalizada por
nova empresa controlada. Isto está expresso nas notas explicativas da
administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020, cujo
trecho é reproduzido abaixo:
(...)
33. De outra banda, verificou-se no curso da ação fiscal que o sujeito passivo
desenvolveu outras atividades econômicas, em algumas de suas filiais, tais como
fabricação de ração (até 01/2018) e comercialização (compra e revenda) de
mercadorias/produtos agropecuários, máquinas, laticínios e leite cru, entre
outros.
34. É importante ressaltar que o contribuinte fiscalizado é enquadrado como
“agroindústria”, ainda que tenha explorado também essas outras atividades
econômicas, isto porque as inovações trazidas pela Lei no 10.256, de 2001,
especialmente no tocante à criação da contribuição substitutiva, aplicam-se às
pessoas jurídicas vistas “como um todo” e não de forma fragmentada, como se
observa dos dispositivos legais a seguir transcritos:
(...)
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
13
4. Das Infrações Apuradas – Receita Bruta da Comercialização Contabilizada e não
Declarada – Insuficiência de Recolhimentos
37. No período de 01/2018 a 02/2020, a maior parte da receita bruta da
comercialização própria da Agroindústria não foi oferecida à tributação. Vejamos:
38. A base de cálculo da contribuição substitutiva é determinada pela receita
bruta proveniente da comercialização da produção da “agroindústria” (art. 201-A
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999). Na hipótese de a agroindústria
explorar também outras atividades econômicas, como no caso sob análise, a
contribuição deve incidir sobre o valor da receita bruta total decorrente da
comercialização em todas as atividades (art. 201-B do RPS).
39. Assim, entra na composição da base tributável a receita bruta auferida na
atividade principal de venda dos produtos de laticínios, fabricados na unidade
fabril da matriz, também na fábrica de ração (filial), bem como nas demais
unidades comerciais (loja de máquinas, lojas de produtos agropecuários, leite cru
e demais receitas provenientes de comercialização.
40. Esta auditoria elaborou os demonstrativos de “Apuração da Receita Bruta –
Venda Mercado Interno” e “Apuração da Receita Bruta – Venda Mercado
Externo”, nos quais se demonstra, mês a mês, o montante total da receita bruta
da comercialização auferida pela Agroindústria, segregada por atividade
econômica (anexados aos autos).
(...)
46. No tocante à receita bruta obtida no mercado externo inexiste
declaração/recolhimento da contribuição incidente (SENAR), em todo o período
compreendido no lançamento.
47. Registre-se que na composição da base de cálculo das contribuições lançadas
não se aplica qualquer exclusão ao montante da receita bruta, nem mesmo dos
valores correspondentes às “devoluções de venda” 5, por completa ausência de
previsão legal.
48. A impossibilidade de deduzir da base de cálculo as “devoluções de venda” já
foi inclusive objeto de análise pela Receita Federal do Brasil, conforme Solução de
Consulta Cosit no 199/2019, publicada no DOU de 17/06/2019, assim ementada:
(...)
53. No tocante à receita da comercialização no mercado externo, esta fiscalização
tratou de lançar tão somente as contribuições destinadas ao SENAR, no
percentual de 0,25%, conforme auto de infração de contribuições destinadas a
terceiras entidades6, em vista do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal e art. 170 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, que
determinam a não incidência das contribuições previdenciárias nos casos de
exportação para outros países.
(...)
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
14
59. As contribuições previdenciárias tratadas na presente autuação, no tocante à
receita bruta do mercado interno, foram informadas no Auto de Infração como
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE AGROINDUSTRIA NÃO
OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO e GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA DE AGROINDUSTRIA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO. As
contribuições reflexas, devidas ao SENAR, foram informadas no Auto de Infração
como SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PESSOA
JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDUSTRIA.
60. As contribuições devidas ao SENAR, no tocante à receita bruta de exportações,
foram informadas no Auto de Infração como SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDUSTRIA.
61. Por derradeiro, registre-se que o Demonstrativo de Multa e Juros de Mora
(também integrante do Auto de Infração), explicita, como o próprio nome permite
concluir, os juros de mora e a multa aplicável sobre o total original obtido, sendo
que a multa mencionada está prevista no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, c/c o
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
(...)
No que se refere as demais nulidades suscitadas há de se constatar que todos os
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/ 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de in fração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura III -a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 dias;
VI -a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de l972:
Art. 59. São nulos.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
15
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa. No caso em tela, observa-se que o auto de
infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art. 10 do Decreto
n. 70.235/72, bem como Acórdão restou devidamente fundamentado, não ensejando declaração
de nulidade.
Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas.
MÉRITO
No mérito a recorrente reitera todos os argumentos contidos na impugnação. Por
concordar com a decisão de piso, reproduzo os argumentos lá contidos nos termos do artigo 114
do RICARF.
(...)
Incidência das contribuições lançadas sobre a totalidade da receita bruta auferida
pelo produtor rural agroindustrial. Conceito de receita bruta utilizado pela
legislação que instituiu a Contribuição Previdenciária e para o Senar tratada nos
autos. Ausência previsão normativa apta a autorizar o abatimento de devoluções
de mercadorias, valor de ICMS destacado na nota, Pis, Cofins.
O contribuinte afirma que foram consideradas, nas bases de cálculo das
autuações, operações de venda de mercadoria/produtos realizados por
estabelecimentos que não são agroindustriais e que as receitas auferidas a partir
das atividades desenvolvidas nesses estabelecimentos não podem integrar a base
de cálculo porque não se referem à receita bruta auferida com atividade
essencialmente agroindustrial. Sem razão o contribuinte conforme se verá a
seguir.
Dispõe a legislação conforme segue.
A Lei no 8.212/1991:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
[...]
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de I - vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
16
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2% (dois por cento) para as
empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio; c)
3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
[...]
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às
agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. (Incluído
pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR).
Constata-se que, ao instituir as contribuições substitutivas aplicáveis ao produtor
rural agroindustrial, a Lei no 8.212/1991 considerou que tal contribuição é
apurada e devida não com base na atividade de cada estabelecimento
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
17
considerado individualmente, mas, pelo produtor rural agroindustrial (pessoa
jurídica/empresa) como um todo.
Portanto, por força do disposto na legislação tributária aplicável às contribuições
lançadas a receita bruta (base de cálculo das contribuições lançadas) é apurada
considerando-se a empresa, o produtor rural, e não cada um de seus
estabelecimentos individualmente considerados.
Observa-se, ainda, que a lei que instituiu os tributos lançados, para delimitar a
hipótese de incidência, utilizou a expressão “receita bruta proveniente da
comercialização da produção”. Não há, portanto, no texto legal, qualquer
elemento que corrobore a interpretação do impugnante no sentido de que
receitas auferidas com a comercialização de produtos/mercadoria que não
constituem a sua atividade principal não estariam abrangidos na hipótese de
incidência das contribuições em comento.
Ademais, o fato de os §§ 2o e 3o do artigo 22-A da Lei no 8.212/1991 excluírem
expressamente do conceito de receita bruta auferida pela agroindústria (para fins
de aplicação das contribuições substitutivas tratadas nesse mesmo artigo), as
receitas auferidas com serviços prestados a terceiros, não deixa dúvidas que, no
caso da substituição aplicável ao produtor rural agroindustrial, todas as demais
receitas integram o conceito de “receita bruta” (base de cálculo) aplicável às
contribuições substitutivas tratadas nos autos.
Não é por outra razão que tanto o Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, quanto a IN RFB no 971/2009 (cujas
normas integram o conceito de legislação tributária conforme artigos 96 e 100 do
CTN), na época de ocorrência dos fatos geradores determinavam conforme segue:
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregado e trabalhador
avulso, além das contribuições previstas nos arts. 202 e 204;
[...]
Art. 201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:
[...]
§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da receita
proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros,
industrializada ou não.
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
18
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas
na forma do art. 201 e 202, obrigando-se a empresa a elaborar folha de salários e
registros contábeis distintos.
§ 3o Na hipótese do § 2o, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros não integram a base de cálculo da contribuição de que trata o caput.
[...]
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 3o Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da Administração Pública Direta ou Indireta.
[...]
§ 5o Agroindústria é a pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros.
[...]
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
[...]
III - em relação à empresa ou equiparado à empresa:
[...]
b) a comercialização da produção rural própria, se produtor rural pessoa jurídica,
ou a comercialização da produção própria ou da produção própria e da adquirida
de terceiros, se agroindústria, observado o disposto nos incisos II e III do art. 166;
[...] Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da
empresa e do equiparado são as seguintes:
[...] IV - o valor bruto da receita da comercialização da produção rural própria, se
produtor rural pessoa jurídica ou da comercialização da produção própria, ou da
produção própria e da adquirida de terceiros, se agroindústria;
[...] Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
[...].
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
19
§ 6o As contribuições da pessoa jurídica que tenha como fim a atividade de
produção rural, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de agosto de
1994, bem como as da agroindústria, incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2001, conforme definido nos arts. 171 e 173, em substituição às
previstas nos incisos I e II do caput são as relacionadas no Anexo III.
[...]
§ 13. As contribuições devidas pela agroindústria, incidentes sobre a receita bruta
da comercialização da produção, não substituem as devidas a terceiros, incidentes
sobre a folha de salários, salvo a destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar).
[...]
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, sendo:
[...]
b) produtor rural pessoa jurídica:
1. o empregador rural que, constituído sob a forma de firma individual ou de
empresário individual, assim considerado pelo art. 931 da Lei no 10.406, de 2002
(Código Civil), ou sociedade empresária, tem como fim apenas a atividade de
produção rural, observado o disposto no inciso III do § 2o do art. 175; 2. a
agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização
da produção rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de
terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e no § 3o deste
artigo;
[...]
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
[...]
III - da produção própria ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela
agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1o de
novembro de 2001.
[...]
Seção IV Da Base de Cálculo das Contribuições da Agroindústria
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
20
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Parágrafo único. Ocorre a substituição da contribuição tratada no caput, ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, no
mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá
sobre o valor da receita bruta decorrente da comercialização em todas as
atividades, ressalvado o disposto no inciso I do art. 180 e observado o disposto nos
arts. 170 e 171.
Foi, também, por essa razão que a Solução de Consulta Cosit n° 34, de 11/4/2016,
indicada no relatório fiscal dispõe no seguinte sentido:
19. O exercício de atividade econômica diversa (da rural ou industrial), como o
objeto social da consulente sugere que exista, não tem o condão de
descaracterizar o eventual enquadramento da consulente como agroindústria.
Ademais, toda a receita com ela obtida integrará a base de cálculo da
contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre a receita bruta),
exceto quanto às operações praticadas pela consulente relativas à prestação de
serviços a terceiros, as quais não estarão incluídas na substituição, ou seja, as
remunerações pagas aos segurados destacados para tais operações continuarão
sujeitas a contribuição social previdenciária sobre a folha de pagamento e a
receita eventualmente obtida não integrará a base de cálculo da contribuição
social previdenciária substitutiva sobre a receita bruta. (grifo nosso)
[...]
29. Conforme examinado no item 19 acima, a receita obtida com o exercício de
atividade econômica diversa das atividades rural ou industrial mencionadas pela
consulente, como parece sugerir o questionamento formulado (aquisição de
mercadoria para revenda), quando se está diante de uma agroindústria, integra a
base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre
a receita bruta), exceto no caso das operações praticadas pela consulente
relativas à prestação de serviços a terceiros.
[...]
39. A receita obtida com o exercício de atividade econômica diversa das atividades
rural ou industrial, como aquela decorrente da revenda de mercadorias, integra a
base de cálculo da contribuição social previdenciária substitutiva (incidente sobre
a receita bruta), exceto no caso das operações praticadas pela consulente
relativas à prestação de serviços a terceiros.
(...)
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
21
Dessa feita, não tem razão o impugnante quando afirma que foram incluídas
indevidamente operações relativas a receitas com venda de
mercadorias/produtos que não teriam a natureza agroindustrial (inclusive por
terem sido auferidas em estabelecimentos que não desenvolveriam atividades
tipicamente agroindustriais).
Impossibilidade de exclusão do Pis/Cofins e do ICMS, bem como dos valores de
devolução de vendas das bases de cálculo.
Em atenção às alegações do contribuinte de que deveriam ser excluídas as
devoluções de vendas das bases de cálculo, bem como os valores incidentes sobre
o faturamento relativos a Pis/Cofins e o ICMS, tem-se conforme segue.
Como visto, conforme determina a legislação tributária citada, o fato gerador das
contribuições lançadas ocorre quando da comercialização da produção do
produtor rural agroindustrial. Assim, havendo comercialização por uma
agroindústria em determinada competência nascem as obrigações tributárias
tratadas nos autos cuja extensão será apurada sobre a receita bruta total auferida
com a comercialização.
Depreende-se da legislação citada que a apuração do valor das contribuições
devidas em cada competência deve considerar a receita bruta total auferida nessa
competência e não a receita líquida (a) de impostos incidentes sobre as operações
de venda/revenda (como é o ICMS devido pela agroindústria) ou de (b) valores de
devoluções de vendas.
Portanto, é irrelevante o fato de que há impostos incidentes sobre os valores de
venda embutidos nos preços praticados ou que tenha ocorrido, em determinada
competência, devoluções de vendas, uma vez que, para a identificação base de
cálculo, nos termos da legislação citada (que estabelece a hipótese de incidência
tributária que faz nascer a obrigação tributária tratada nos autos), deve ser
identificado o valor auferido como receita bruta em determinada competência.
O Direito Tributário é uma espécie de direito de superposição que se vale dos
conceitos de outro ramos do Direito, sendo assim para identificar o conceito de
receita bruta indicado como base de cálculo de um tributo deve ser verificada a
legislação que trata do tema.
(...)
Observa-se, com base no disposto no artigo 187 da Lei no 6.404/1976 que, na
época da instituição das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de pessoa jurídicas (substitutivas daquelas
devidas sobre os valores de remuneração contido nas folhas de pagamento) em
decorrência do disposto na Lei no 8.870, de 15/4/1994, artigo 25 (produtor rural
pessoa jurídica não agroindustrial) e na Lei no 8.212/1991, artigo 22-A (produtor
rural pessoa jurídica agroindustrial), que o conceito de receita bruta não incluía os
valores deduções de vendas, abatimentos ou impostos incidentes sobre vendas,
conforme evidencia o dispositivo legal referido citado a seguir:
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
22
Demonstração do Resultado do Exercício
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
Esclareça-se, em atenção às alegações do contribuinte, que não pode ser aplicado
ao caso a legislação ou o entendimento jurisprudencial relativo à legislação que
rege o Pis ou a Cofins, na medida em que o fato gerador e o modo de apuração
das bases de cálculo das contribuições lançadas são tradados especificamente
pela Lei que instituiu os tributos tratados nos autos (qual seja, a Lei no
8.212/1991, artigo 22-A, cuja aplicação é detalhada pelas normas citadas
anteriormente).
Portanto, não procedem as alegações do contribuinte no sentido de que deveriam
ser excluídos, dos montantes de base de cálculo apurados em cada competência,
os valores de Pis, Cofins, ICMS e devoluções de vendas ocorridas posteriormente à
comercialização da sua produção.
Pelas mesmas razões, tem-se que não há autorização normativa para que se
aplique, com requerido pelo impugnante, as normas atinentes a não
cumulatividade para apuração das contribuições lançadas, bom base na legislação
que trata especificamente do Pis e a Cofins.
Ainda acerca da impossibilidade de dedução das devoluções de vendas da base de
cálculo das contribuições lançadas, observa-se que como apontado pela
fiscalização no relatório fiscal, a esse respeito a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil já se manifestou por meio da Solução de Consulta Cosit no
199/2019, publicada no DOU de 17/6/2019, que apresenta argumentos aos quais
se adere conforme trecho transcrito a seguir:
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias PRODUTORES RURAIS. DEVOLUÇÃO
DE VENDAS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, os valores relativos às devoluções de venda não podem
ser deduzidos da receita bruta proveniente da comercialização de produção rural,
para fins de apuração da contribuição previdenciária patronal devida por produtor
rural pessoa jurídica e por agroindústria.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, artigo 150, parágrafo 6o; Lei no.
8.212, de 1991, art 22-A; Lei no. Lei no. 8.870, de 15 de abril 1994, artigo 25;
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, artigos 171, 173 e
175.
[...]
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
23
12. Note-se, assim, que tanto o artigo 25 da Lei no. 8.870, de 1994, quanto o
artigo 22-A da Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, ao estabelecerem a receita
bruta proveniente da comercialização da produção como base de cálculo da
contribuição patronal do produtor rural pessoa jurídica e da agroindústria,
respectivamente, nos casos nelas previstos, não prevê a possibilidade de exclusão
das devoluções de venda, de modo que a IN RFB no 971, de 2009, como
regulamento interpretativo, não poderia fazê-lo. (grifo nosso)
12.1. Nestas condições, verifica-se que o termo “valor recebido ou creditado” foi
empregado no §1o do art. 171 da IN RFB no 971, de 2009, tão somente para
esclarecer que ocorre o fato gerador da contribuição também na consignação,
compensação, dação em pagamento ou ressarcimento, razão pela qual os valores
correspondentes constituem base de incidência da contribuição, ou seja, o
dispositivo não tem por escopo limitar a base de incidência da contribuição, uma
vez que a lei não o faz.
13. Assim sendo, tendo em vista o consignado no §6o do artigo 150 da
Constituição Federal de 1988, que determina que qualquer redução de base de
cálculo de impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedida mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, não há como se excluir da receita bruta,
para fins da apuração da contribuição patronal do produtor rural e da
agroindústria, as devoluções de venda. (grifo nosso)
14. Convém observar que esta Coordenação-Geral de Tributação, através da
Solução de Consulta COSIT - no 650, de 27 de dezembro de 2017, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 03 de janeiro de 2018 (disponível na íntegra no
sítio
eletrônico
da
Receita
Federal
do
Brasil
-
RFB
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/), manifestou-se pela impossibilidade de se
deduzir a devolução de compras anteriores da base de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física a ser retida e recolhida pela
empresa adquirente da produção (contribuinte responsável), concluindo não haver
previsão legal para tal., conforme se pode observar na transcrição abaixo:
[...]
Conclusão
15. Diante de todo o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo à
interessada que por falta de previsão legal, os valores relativos às devoluções de
venda não podem ser deduzidos da receita bruta proveniente da comercialização
de produção rural, para fins de apuração da contribuição previdenciária patronal
devida por produtor rural pessoa jurídica e por agroindústria.

No que se refere a alegação de que não promoveu o recolhimento da contribuição
ao SENAR no período de 01/01/2018 a 29/02/2020, tendo em vista a ausência de norma
Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
24
constitucional que garanta validade às contribuições substitutivas previstas no art. 22-A e § 5o da
Lei no 8.212/91, trazemos para acrescentar o que já foi decidido em primeira instância, a colação o
Parecer SEI no 19443/2021/ME do processo no 10951.106426/2021-13 com a seguinte ementa:
verbis:
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Ou seja, vigente à época dos fatos geradores.
Sobre os demais argumentos corroboramos com os fundamentos da decisão de piso
que assim decidiu:
Ausência de declaração/confissão de Contribuições em GFIP. Impossibilidade de
apropriação de recolhimentos eventualmente efetuados. Necessidade de
lançamento de ofício com aplicação da respectiva multa.
Com relação às alegações da defesa que pretende que lançamento seja
improcedente ou que deva ser retificado tendo em vista que a própria autoridade
tributária identificou a ocorrência de recolhimentos por meio de GPS incidentes
sobre a remuneração em folhas de pagamento (portanto, contribuições apuradas
com base no disposto no artigo 22 da Lei no 8.212/1991) no período sem,
contudo, abater dos valores lançados de ofício a importância correspondente a
esses recolhimentos, tem-se conforme segue.
De fato, conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil – AFRFB, informou ter identificado, durante a realização
do procedimento fiscal, a existência de declaração em GFIP e de GPS relativas a
contribuições apuradas e declaradas indevidamente com base na remuneração
para alguns dos estabelecimentos do contribuinte.
Pela leitura do relatório fiscal, constata-se que o não aproveitamento dos valores
declarados em GFIP e das importâncias respectivas que foram recolhidas por meio
de GPS relativas à aplicação do disposto no que determina a Lei no 8.212/1991,
artigo 22, inciso I e II e a Lei no 8.315/1991, artigo 3, inciso I (que não tratam das
hipóteses de incidência das contribuições lançadas de ofício) se deu em razão de
que essas contribuições não são devidas pelo autuado na medida em que, por ser
um produtor rural agroindustrial no período considerado no lançamento, ele
estava obrigado a recolher (em substituição a essas contribuições), as
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
25
contribuições tradadas no artigo 22-A na Lei no 8.212/1991 na redação dada pela
Lei no 10.256/2001.
(...)
A Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários.
[...]
Considerando-se o dispositivo legal citado e lendo o trecho reproduzido
anteriormente, constata-se que, nos estabelecimentos para os quais houve
recolhimento de contribuições incidentes sobre a folhas de pagamentos, não
houve declaração por parte do contribuinte (confissão de dívida) e nem o
recolhimento das contribuições tratadas no artigo 22-A na Lei no 8.212/1991 na
redação dada pela Lei no 10.256/2001.
Dessa feita, inequivocamente, não houve antecipação de pagamento
relativamente as contribuições lançadas, cabendo o lançamento de ofício das
contribuições tratadas nos autos.
(...)
Dessa feita, para que haja aproveitamento de valores de Contribuição
Previdenciária e para outras entidades e fundos recolhidos em determinada
competência, reduzindo o valor a ser lançado de ofício, deve haver vinculação
inequívoca entre o ato do recolhimento e os montantes do mesmo tributo que
foram confessados pelo contribuinte por meio das declarações previstas na
legislação tributária para esse fim.
Em razão disso, como as contribuições lançadas de ofício estão sujeitas ao
lançamento por homologação, a autoridade tributária, por ocasião do lançamento
de ofício, não pode substituir a manifestação de vontade do contribuinte de modo
a apropriar valores eventualmente recolhidos relativamente a uma outra
contribuição (no caso incidentes sobre a folha de pagamento) sem que haja
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
26
qualquer ato do contribuinte apto a vincular validamente o recolhimento a essa
obrigação.
Até porque, tais pagamentos podem constituir hipótese de pagamento indevido
passível de restituição/compensação (situação do presente caso conforme consta
no relatório fiscal).
Como se depreende da própria peça de defesa, o sujeito passivo não considera os
valores lançados de ofício como devidos, o que corrobora a impossibilidade, por
ocasião do lançamento, da autoridade tributária substitui-lo utilizando os valores
recolhidos relativamente a obrigação que não foi declarada/confessada, mas que
se referem a outra contribuição indevida que foi declarada.
Portanto, não podem ser acolhidas as alegações da defesa que pretendem levar à
conclusão de que a fiscalização deveria ter compensado/abatido, de ofício,
valores recolhidos indevidamente sobre a folha de pagamento em relação à
alguns estabelecimentos.
(...)
Exigência de juros sobre a multa de ofício.
Conforme se depreende da apreciação dos formulários de autuação que
demonstram os juros apurados e lançados, por ocasião do lançamento não foi
lançada nenhuma importância relativamente a juros de mora incidente sobre os
valores de multa de ofício. Percebe-se, que os juros lançados foram apurados
sobre o valor originário de contribuições não recolhidas em época própria, e que a
multa também foi apurada sobre a mesma base.
O Decreto no 70.235/1972 determina que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Da interpretação dos dispositivos transcritos verifica-se que o que se impugna e
que deve ser apreciado por esta DRJ é a exigência cientificada ao contribuinte (a
autuação ou notificação).
Entende-se, portanto, que as normas de atualização do crédito tributário exigível,
passível de cobrança e execução, não estão abrangidas no âmbito das decisões da
DRJ.
De qualquer forma, acerca da possibilidade de exigir juros de mora sobre todos os
valores lançados e exigíveis, após decorrido o prazo para seu pagamento, em que
pese o entendimento em sentido contrário do impugnante, tem-se que ela
decorre do disposto no caput do artigo 61 que se refere, expressamente, a
débitos para com a União, sem fazer qualquer distinção acerca da natureza
originária dos valores devidos. Portanto a previsão do § 3o deste mesmo artigo
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.888 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721434/2021-82
27
exige que qualquer importância não recolhida no prazo, que seja exigível, sofra a
incidência dos juros ali referidos.
Por sua vez, o fato do artigo 43 da Lei no 9.430/1996, ao tratar da possibilidade de
se constituir crédito específico e relativo à multa ou juros de mora reforçar a
incidência de juros de mora sobre o montante lançado de ofício não pago no
prazo legalmente previsto, não implica, como quer o impugnante, que a redação
do caput do artigo 61 da mesma lei ao utilizar a expressão “débitos para com a
união” tenha excluído as multas de ofício.
(...)

Sobre o pedido de diligência entendo desnecessário e é procedimento reservado a
elucidação dos fatos que requerem conhecimentos especializados, não se justificando sua
realização quanto o fato probando puder ser demonstrado através de apresentação de
documentos, como no presente caso.
Como visto acima, todas as argumentações trazidas no recurso já foram rebatidas
na decisão de piso que, ao meu entendimento não merece reparo.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, Rejeitar as
preliminares e o pedido de diligência, para no mérito Negar Provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 2800
DF CARF MF
Original